Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736186-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DE SOUZA GUSMAO AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celia de Souza Gusmão em face da r. decisão (ID 75567496) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do Banco Cooperativo Sicredi S.A., indeferiu a gratuidade de justiça à parte Autora. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, a Agravante apresentou petição ratificando os termos da inicial do Agravo de Instrumento (ID 75899246). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator